Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. INCLUSÃO DE FILHO MAIOR INVÁLIDO COMO BENEFICIÁRIO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. INVALIDEZ COMPROVADA. PROVA PERICIAL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITOS AUTÔNOMOS E NÃO EXCLUDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que deferiu a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para incluir o autor como dependente de seu genitor no plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Segundo o art. 34 da Lei n. 10.486/02, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 2.1. A referida lei não impõe como condição, para o filho inválido ser considerado dependente do militar, a dependência econômica ou a ausência de percepção de renda, mas apenas a configuração da invalidez. Assim, o fato de o autor receber aposentadoria por invalidez do INSS não retira seu direito de ser incluído como dependente no plano de assistência à saúde da PMDF; são direitos distintos e não excludentes.
3. Diante da discrepância de laudos carreados aos autos, foi identificada a necessidade de produção de prova técnica, sob o crivo do contraditório, a qual concluiu pela invalidez permanente do autor, circunstância apta a garantir a sua inclusão como dependente no plano de assistência à saúde de seu genitor, integrante da PMDF.
4. Além de lastreado em prova pericial, o direito do autor também se revela urgente, ante a necessidade de continuar o seu tratamento, não havendo qualquer elemento a apontar inobservância do artigo 300 do Diploma Processual.
5. Apelação e remessa necessária desprovidas.